Tribunal: TJMT
Processo: 0000999-95.2017.8.11.0091
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000999-95.2017.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), Joao Rosado Filho (APELANTE), EVANDO WILLIAN HEIDE RAULINO - CPF: 728.953.571-53 (ADVOGADO), GUIDO GUSE - CPF: 420.120.589-49 (VÍTIMA), Henio Luiz Faitta (VÍTIMA), Massahiro Ono (VÍTIMA), Evandro Pissinati Guerra (VÍTIMA), VANDER SANTI SAGGIN - CPF: 919.008.401-20 (VÍTIMA), JOÃO ROSADO FILHO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO AGOSTINHO FRANCA - CPF: 052.674.026-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO MARIANO DA SILVA - CPF: 019.241.186-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO [TRÊS VEZES] EM CONCURSO MATERIAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ATIPICIDADE DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO NÃO CARACTERIZADO, CRIME ÚNICO, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE QUATRO ESTELIONATOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO, RECONHECIDO DE CRIME ÚNICO DE ESTELIONATO E CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE QUATRO ESTELIONATOS - PRELIMINAR DA PGJ:
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - ESTELIONATOS - CRIMES JULGADOS EM OUTRA AÇÃO APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - JULGADO DO TJSC E LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA RECURSAL - PRELIMINAR ACOLHIDA -
MÉRITO: ESTELIONATOS COMETIDOS POR 3 (TRÊS) PESSOAS - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DO CORRÉU- AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE UM DOS INTEGRANTES - TIPICIDADE DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ENTENDIMENTO DO STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA – ESTELIONATOS - PLURALIDADE DE AÇÕES DA MESMA ESPÉCIE, SEMELHANÇA NA FORMA DE EXECUÇÃO, IDENTIDADE DE LUGAR E PROXIMIDADE DE TEMPO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE ENTRE 3 (TRÊS) ESTELIONATOS - NÃO RECONHECIMENTO COM ESTELIONATO PRATICADO HÁ MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS - NÃO PREENCHIMENTO REQUISITOS - ENUNCIADO CRIMINAL 36 DO TJMT - REGIME - MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, PRIMARIEDADE E REPRIMENDA INFERIOR A OITO ANOS - SEMIABERTO AUTORIZADO - ARESTO DO TJMT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA

READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

“Não se conhece o pedido contido no recurso, quando a matéria nele tratada é estranha aos autos e ao que foi decidido na sentença”
(TJSC, AP

0001482-19.2018.8.01.0011).

O fato de um dos integrantes não ter sido identificado não torna atípica a associação criminosa (STJ, HC nº 160.290/MS; TJMT,

N.U 0000050-71.2017.8.11.0091; N.U 0018583-07.2012.8.11.0042).

Se há pluralidade de ações da mesma espécie, semelhança na forma de execução, identidade de lugar e proximidade de tempo, impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva entre parte dos estelionatos.

“Não configura continuidade delitiva na hipótese de crimes praticados em intervalo de tempo superior a 30 (trinta) dias”
(TJMT, Enunciado Criminal 36).

A maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade e a reprimenda imposta [inferior a oito anos] autorizam a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena (TJMT, N.U 0007417-96.2018.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000999-95.2017.8.11.0091 -

COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

APELANTE(S):

JOÃO ROSADO FILHO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOÃO ROSADO FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos de ação penal (Código 73623), que o condenou por estelionato [três vezes], em concurso material, e associação criminosa a 11 (onze) anos de reclusão e 1.265 (mil, duzentos e sessenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 171 c/c art. 69 e art. 288, todos do CP – (fls. 683/694).

O apelante sustenta que: 1) a associação criminosa seria atípica, pois
“não ficou demonstrada a efetiva participação de terceira pessoa nas negociações das compras dos bovinos”
; 2) a vítima
Marcelo Mendonça Garcia

“não foi induzido e não sofreu qualquer tipo de prejuízo material”
, a afastar a caracterização estelionato; 3)
“o transporte de gado pela vítima
Osni dos Santos
, mesmo que em dias e quantidades diferentes, se resumem a mesma clausula contratual, ficando caracterizado único delito”
de estelionato; 4) preencheria

os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os estelionatos praticados contra as vítimas
Henio Luiz Faitta, Evandro Pissinati Guerra, Guido Guse e Milton Caetano Junior.

Pede o provimento para que seja absolvido da associação criminosa e do estelionato contra a vítima
Marcelo Mendonça Garcia. Subsidiariamente, reconhecido crime único
do
estelionato
contra a vítima Osni dos Santos
e a continuidade delitiva entre os estelionatos cometidos contra as vítimas
Henio Luiz Faitta, Evandro Pissinati Guerra e Guido Guse [
Fatos 3, 7 e 9 - Código 73623] e
Milton Caetano Junior
[Fato 1 - Código 73626] - fls. 710/717.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA MONTE VERDE pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 719/725).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o
conhecimento parcial. No mérito, opina pelo desprovimento e prejudicialidade do recurso,
em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação - Estelionato e Associação criminosa (art. 171, caput e 288, ambos do Código Penal) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRELIMINAR PGJ - Conhecimento parcial do recurso - conhecimento do recurso somente quanto ao pleito absolutório do crime do art. 288, do CP, pois os demais pleitos versam sobre fatos delituosos tratados em processo diverso, sendo ainda, cópia literal do recurso interposto no processo nº 0001002-50.2017.8.11.0091 - MÉRITO - 1) Pretendida a absolvição do crime de associação criminosa, por atipicidade da conduta - Impossibilidade - provas coligidas nos autos são suficientes para comprovar a presença de um terceiro agente nas empreitadas delituosas - 2) Demais pleitos - Prejudicados - prejudicialidade em razão não conhecimento dos pedidos - Pelo conhecimento parcial do recurso, desprovimento do pleito de absolvição do crime do art. 288 do CP e prejudicialidade dos demais pleitos.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça -
fls. 411/415-PJe
)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ - CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 15ª
Procuradoria de Justiça Criminal suscita
conhecimento parcial do apelo sob assertiva de que
“versa, na maioria dos pleitos, sobre fatos delituosos diversos aos tratados neste feito, sendo, as razões recusais, inclusive, reprodução literal das razões da apelação interposta no processo nº 0001002-50.2017.8.11.0091”
(fls. 411/415-PJe).

Vejamos.

De fato, as matérias referentes aos estelionatos praticados contra as vítimas Marcelo Mendonça Garcia e Osni dos Santos [Fatos 3, 5 e 6 - Código 73627] não foram objeto
da ação penal (Código 73623) e da sentença recorrida nesta apelação.

Registre-se que os crimes supracitados foram julgados na ação
penal Código 73627, cuja sentença condenatória foi impugnada por meio da
Apelação 0001002-50.2017.8.11.0091, também conclusa para julgamento colegiado.

Com efeito,
“não se conhece o pedido contido no recurso, quando a matéria nele tratada é estranha aos autos e ao que foi decidido na sentença”
(TJSC, AP

0001482-19.2018.8.01.0011 - Relator: Des. Samoel Evangelista - 29.6.2019).

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam que:

“A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte (‘tantum devolutum quantum appellatum’ - art. 1.013, ‘caput’, CPC) [...]
Não se admite, no juízo de apelação, a invocação de causa de pedir estranha ao processo - não decidida, portanto, pela sentença
.
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 943/944).

Logo, impõe delimitar a análise recursal à associação criminosa e continuidade delitiva [itens 1 e 4].

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar
para delimitar a apelação às teses relativas à associação criminosa e continuidade delitiva entre os estelionatos
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“FATO 01: Entre os meses de setembro e outubro de 2016, os denunciados RODRIGO AGOSTINHO FRANÇA, JOÃO ROSADO FILHO e MARCOS PAULO MARIANO DA SILVA, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, associaram-se com a finalidade de cometer crimes.

Restou apurado que os denunciados RODRIGO AGOSTINHO FRANÇA, JOÃO ROSADO FILHO e MARCOS PAULO MARIANO DA SILVA, entre os meses de setembro e novembro de 2016, se associaram para praticarem, dentre outros, os crimes de estelionato e diversas formas de falsidades, conforme termo de declarações de fls. 60/61 e Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa fls. 63/64 e demais informações contidas nos autos, especialmente pela prática dos fatos típicos abaixo descritos e outros objeto de ações penais diversas. [...]

FATO 03: No dia 15/09/2016, em horário incerto, na Fazenda Barra Grande, localizada na Rodovia MT-320, KM 88, Margem Direita do Rio Teles Pires, na cidade de Nova Canaã do Norte/MT, os denunciados RODRIGO AGOSTINHO FRANÇA, JOÃO ROSADO FILHO e MARCOS PAULO MARIANO DA SILVA, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo e mantendo a vítima Henio Luiz Faitta em erro, por meio de artifício, ardil e fraudulento.

Apurou-se que os denunciados Rodrigo Agostinho França, João Rosado Filho e Marcos Paulo Mariano da Silva apresentaram-se com os nomes de MARCOS, NELSON e EDGAR, respectivamente, ao senhor Henio Luiz Faitta, supostos proprietários da fazenda Mata Velha, localizada neste município de Nova Monte Verde/MT, induzindo a vítima a vender-lhes 66 (sessenta e seis) cabeças de semoventes, efetuando o pagamento com cheques pré-datados, ocasião em que a vítima entregou os animais, tendo um prejuízo de R$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais). [...]

FATO 07: No dia 27/09/2016, em horário incerto, na Fazenda Magda localizada na cidade de Carlinda/MT, os denunciados RODRIGO AGOSTINHO FRANÇA e JOÃO ROSADO FILHO, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, obtiveram, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo a vítima Evandro Pissinati Guerra em erro, por meio de artifício, ardil e fraudulento.

Apurou-se que os denunciados, se passaram por proprietários da Fazenda Mata Velha e induziram a vítima a vender-lhes 16 (dezesseis) cabeças de semoventes, efetuando o pagamento com cheques pré-datados, ocasião em que a vítima entregou os animais, tendo um prejuízo de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais). [...]

FATO 09: No dia 27/09/2016, em horário incerto, na Fazenda localizada na cidade de Nova Monte Verde/MT, os denunciados RODRIGO AGOSTINHO FRANÇA e JOÃO ROSADO FILHO, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo e mantendo a vítima Guido Guse em erro, por meio de artifício, ardil e fraudulento.

Apurou-se que os denunciados, se passaram por proprietários da Fazenda Mata Velha, e induziram a vítima a vender-lhes 16 (dezesseis) cabeças de semoventes, efetuando o pagamento com cheques pré-datados, ocasião em que a vítima entregou os animais, tendo um prejuízo de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais).

Diante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia [...] JOÃO ROSADO FILHO como incurso nas penas do artigo 288, caput; art. 307, por três vezes, na forma do artigo 69 [...]”

(João Marcos de Paula Alves, promotor de Justiça - fls. 4/8 - Código 73623)

Estes autos foram desmembrados da ação penal (Códigos 72134, 172120 e 72131), na qual apurou-se a responsabilidade do corréu Rodrigo Agostinho (fls. 684).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante por associação criminosa e reconheceu concurso material entre os estelionatos, nos seguintes termos:

“[...] 5- FATO 01 – ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. [...]

No caso dos autos, pelo que já se viu dos depoimentos e interrogatórios acima transcritos, o réu JOÃO ROSADO FILHO em conluio com RODRIGO AGOSTINHO FRANÇA e uma pessoa identificada como “EDGAR” ajustaram vontades no sentido de aplicarem os golpes em análise.

As vítimas informaram que o corréu Rodrigo Agostinho França e o réu JOÃO ROSADO FILHO sempre estavam acompanhados de uma terceira pessoa, que dava suporte à logística das fraudes, ajudando no transporte dos animais. O próprio coautor Rodrigo confirma a existência da pessoa denominada Edgar, que atuou com os criminosos durante todo o tempo em que estiveram nesta região.

O silêncio do acusado JOÃO ROSADO não infirma as demais provas dos autos, sobretudo a confissão espontânea do correu Rodrigo, o qual narrou que o transporte do gado, na maioria das vezes, era feito por João na companhia de EDGAR, tal qual na compra de bois na fazenda da vítima HENIO LUIZ FAITTA, em que Edgar teria buscado os animais com um motorista do senhor Vander.

Do contexto probatório se pôde extrair ponto fundamental para o deslinde da causa, qual seja, o dolo dos agentes. Neste ponto a instrução também foi suficientemente profunda.

Há como identificar de forma clara, pelas condutas descritas e apuradas, a estabilidade e permanência do grupo com a finalidade de cometer número indeterminado de infrações penais. Há, sim, perfeitamente delineada a vontade de praticarem os estelionatos, tanto é que aplicaram inúmeros golpes, sendo o réu JOÃO ROSADO FILHO, em razão da robustez probatória, incapaz de afastar a pretensão punitiva.

A reunião de vontades para a consecução de pluralidade de condutas criminosas de forma perene e constante logrou comprovada. É dizer: associaram-se 3 (três) pessoas para o fim específico de cometer crimes no estado de Mato Grosso, o que se amolda ao tipo penal narrado na denúncia.

À vista das circunstâncias do caso concreto, e sopesando as provas sólidas capazes de comprovar a materialidade delitiva, a solução para o caso é a condenação, uma vez que há provas suficientes indicando habitualidade e permanência do ajuntamento do grupo voltadas à realização de várias infrações penais, elementar do tipo previsto no artigo 288 do Código Penal.

6-DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, acolho em parte a pretensão punitiva deduzida na exordial acusatória e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: a) CONDENAR o denunciado réu JOÃO ROSADO FILHO, anteriormente qualificado, como incursos nas sanções previstas no artigo 171, caput, do Código Penal, 04 vezes (fato 03, 07 e 09), na forma do artigo 69 do mesmo diploma; bem como pelo crime tipificado no artigo 288 do Código Penal (fato 01); [...]

7-DOSIMETRIA DAS PENAS [...]

Do Crime do art. 171, caput, do Código Penal (FATOS 03, 07 e 09) [...]

[...] fica a PENA FINAL do acusado JOÃO ROSADO FILHO fixada em 3 (três) anos e de reclusão para cada um dos 03 (três) crimes de estelionato; bem assim condenado ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, em relação a cada uma das 03 (três) fraudes, à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução.

8-DO CONCURSO MATERIAL

Na dosimetria das penas a serem aplicadas pela prática dos crimes acima examinados aplica-se o sistema do cúmulo material (artigo 69 do CP), pelo que fica a PENA FINAL do acusado JOÃO ROSADO FILHO fixada em 11 (onze) anos de reclusão; bem assim ao pagamento de 1.265 (um mil e duzentos e sessenta e cinco) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. [...]”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito – fls. 683/694
).

Pois bem.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos das vítimas Milton Caetano Junior (fls. 12/17), Guido Guse (fls. 18/19), Marcelo Mendonça Garcia (fls. 53/55), Osni dos Santos (fls. 68/69), Vilson Aparecido Ferreira (fls. 71/72), Henio Luiz Faitta (fls. 77/78 e 81/82), Massahiro Ono (fls. 117) e Evandro Pissinati Guerra (fls. 128), das testemunhas Sandra Monteiro Botelho (fls. 85), Pablo dos Passos Silva (fls. 87), Cícera Ruth Pinheiro do Bonfim (fls. 95/96), Maicon Eder Oliveira da Silva (fls. 101/102), Leandro Teofilo dos Santos (fls. 104/105), Johnny Maicon Pickler de Oliveira (fls. 107/108), Gercy Gaspar dos Santos (fls. 120) e Vander Santi Saggin (fls. 138/139), do codenunciado absolvido Marcos Paulo Mariano da Silva (fls. 169/171), e o interrogatório do corréu Rodrigo Agostinho França (AP
0001001-65.2017.8.11.0091 -
fls. 172/173).

Em Juízo, foram ouvidos Milton Caetano Junior, Guido Guse, Marcelo Mendonça Garcia, Osni dos Santos, Massahiro Ono e Henio Luiz Faitta, vítimas, Vilson Aparecido Ferreira, Pablo dos Passos Silva, Cícera Ruth Pinheiro Bonfim e Vander Santi Saggin, testemunhas, Marcos Paulo Mariano da Silva, codenunciado absolvido, assim como interrogado Rodrigo Agostinho França
(
AP
0001001-65.2017.8.11.0091 – Relatório de Mídias de fls. 528/538
).
O apelante JOÃO ROSADO FILHO permaneceu em silêncio (
CD-ROM
de fls. 362).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 15.9.2016, na Fazenda Barra Grande, município de Nova Canaã do Norte, o apelante

JOÃO ROSADO FILHO, o codenunciado Rodrigo Agostinho França e “Edgar”, apresentaram-se à vítima Henio Luiz Faitta como proprietários de
“Fazenda Mata Velha, localizada no município de Nova Monte Verde”
e, utilizando nomes falsos [Marcos, Nelson e Edgar], a induziram a vender-lhes cabeças de gado mediante o pagamento por cheques pré-datados da Caixa Econômica, em nome do correntista
“Marcos Paulo Mariano da Silva”
, sem provisão de fundos;

- a vítima sofreu prejuízo no valor de R$312.000,00 (trezentos e doze mil reais);

- no dia 27.9.2016, na Fazenda Magda, município de Carlinda, utilizando-se do mesmo
modus operandi
, [JOÃO ROSADO FILHO
,
Rodrigo Agostinho França e “Edgar”] induziram Evandro Pissinati Guerra a vender-lhes 16 (dezesseis) cabeças de gado;

- a vítima suportou prejuízo no valor de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais);

- no dia 27.9.2016, no município de Nova Monte Verde, apresentaram-se à Guido Guse, da mesma forma, e induziram-na a vender-lhes 16 (dezesseis) cabeças de semoventes;

- a vítima teve prejuízo no valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais);

- entre os dias 25.10.2016 e 5.11.2016, na fazenda Charqueada, município de Nova Monte Verde, o apelante JOÃO ROSADO FILHO, o codenunciado Rodrigo Agostinho França e “Edgar”,
“utilizando-se de nomes falsos, passaram-se por pecuaristas e proprietários da Fazenda Mata Velha, induziram a vítima Milton Caetano Junior a vender-lhe 171 (cento e setenta e uma) cabeças de gados, que foram pagas mediante a utilização de cheques pré-datados, sem provisão de fundos”
(Fato 2 -
AP
0001001-65.2017.8.11.0091
);

Dito isso, vejamos.

As vítimas [
Milton Caetano Junior,
Marcelo Mendonça Garcia, Osni dos Santos,
Henio Luiz Faitta, Evandro Pissinati Guerra e Guido Guse]
foram uníssonas em afirmar que os estelionatos eram cometidos pelo apelante JOÃO ROSADO FILHO, pelo corréu Rodrigo Agostinho França e por “Edgar de tal”, este não identificado nas investigações e, portanto, não responsabilizado penalmente.

Como bem consignado pelo juiz da causa, o corréu Rodrigo Agostinho França
“confirmou a existência da pessoa denominada como Edgar, e que este atuou juntamente com eles durante todo o tempo em que estiveram na região”
, inclusive
“o transporte do gado, na maioria das vezes, era feito por JOÃO na companhia de Edgar”
(
AP
0000999-95.2017.8.11.0091 - fls. 690v)
.

O fato de um dos integrantes não ter sido identificado não torna atípica a associação criminosa (STJ, HC nº 160.290/MS - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 28.2.2012).

A propósito, colaciona-se lição de Rogério Greco:

“Pode ocorrer, ainda, que se tenha prova suficiente da formação da associação criminosa, sem que, no entanto, se tenha conseguido identificar e qualificar todos os seus integrantes.

Assim, imagine-se que somente um ou dois dos agentes que compunham a associação criminosa tenham sido identificados. Poderia o Ministério Público, nesse caso, imputar-lhe a prática do delito tipificado no art. 288 do Código Penal? A resposta só pode ser afirmativa, desde que tenha a certeza da existência dos demais membros que integraram o grupo, mas que se mantiveram no anonimato, ou seja, não foram devidamente identificados e qualificados pela autoridade policial.”
(Código Penal Comentado. 10ª Ed. Rev. ampliada e atualizada. RJ: ed.
Impetus,
2016, p. 955)

No mesmo sentido: TJMT,

N.U 0000050-71.2017.8.11.0091 - Primeira Câmara Criminal - 5.6.2018; N.U 0018583-07.2012.8.11.0042 - Relator: Des. Mário R. Kono de Oliveira - Terceira Câmara Criminal - 7.10.2016).

Logo, a condenação do apelante pela associação criminosa deve ser preservada.

Por sua vez, a configuração da continuidade delitiva pressupõe que os crimes sejam da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução (CP, art. 71,
caput
).

A respeito, Guilherme de Souza Nucci leciona que: a) Condições de tempo:
“firma a jurisprudência majoritária o entendimento de que, entre as infrações,
deve mediar no máximo um mês
”
; b) Condições de lugar:
“apregoa a jurisprudência majoritária ser melhor indicado, como condição de espaço,
as cidades próximas
, ficando a critério do magistrado definir o que venha ser a tal proximidade”
; c) Formas de execução:
“deve o juiz levar em conta, fundamentalmente,
os métodos utilizados pelo agente para o cometimento de seus crimes
, algo subjetivo, mas que pode levá-lo a estabelecer um padrão”;
Algumas variações no modus operandi não impedem a admissão da continuidade
delitiva. O benefício não exige uma absoluta identidade entre o modo de execução dos crimes objeto da unificação, mas sim uma (genérica) semelhança [...].”
(Código Penal Comentado, 15ª edição, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015, pgs. 531 e 533 - grifado).

No caso, entre os Fatos 3, 7 e 9 deduzidos na Apelação Criminal
0000999-95.2017.8.11.0091

há pluralidade de condutas da mesma espécie, semelhança na forma de execução [estelionato mediante apresentação do apelante como proprietário de fazenda, o qual utilizava nome falso e induzia as vítimas a vender-lhe áreas rurais e gado mediante pagamento em cheques pré-datados, os quais não possuíam fundos], identidade de lugar [Comarcas próximas - Nova Canaã do Norte, Carlinda e Nova Monte Verde -] e proximidade de tempo [menos de um mês - 15.9.2016 e 27.9.2016 -].

Por conseg
uinte, impõe-se reconhecer a continuidade delitiva entre 3 (três) estelionatos [Fatos 3, 7 e 9 desta apelação].

O c. STJ possui entendimento no sentido de que,
“em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
;
1
/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações”
(HC nº 215.226/SP - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 17.10.2013 - grifado).

Nesse quadro de continuidade delitiva entre 3 (três) delitos, deve ser estabelecida a fração de 1/5 (um quinto) sobre uma das penas - 3 (três) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa - de modo a torná-la em 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 432 (quatrocentos e trinta e dois) dias-multa.

Quanto ao estelionato da vítima Milton Caetano Junior [Fato 1 da AP 0001001-65.2017.8.11.0091], o delito fora praticado entre os dias 25.10.2016 a 5.11.2016, razão pela qual
“não configura continuidade delitiva na hipótese de crimes praticados em intervalo de tempo superior a 30 (trinta) dias”
(TJMT, Enunciado Criminal 36).

Diante do concurso material entre os 3 (três) estelionatos [Fatos 3, 7 e 9] e a associação criminosa [Fato 1
], totaliza-se a pena do apelante em 5 (cinco) anos
e 7 (sete) meses de reclusão e 432 (quatrocentos e trinta e dois) dias-multa.

Por fim,
a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade e a reprimenda imposta [inferior a oito anos] autorizam a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena (TJMT, N.U 0007417-96.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
5 (cinco) anos
e 7 (sete) meses de reclusão e 432 (quatrocentos e trinta e dois) dias-multa
, em regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020